Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
TURMA CÍVEL. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexistindo a participação do judiciário, cujo acordo celebrado entre as partes se deu de forma extrajudicial, ou seja, acordo celebrado antes do recebimento da inicial e da citação válida, correta a sentença que pôs fim ao feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.